Tribunal: TJDFT
Processo: 0705640-03.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. GRATUITADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA. CONSEQUÊNCIA AUTOMÁTICA DA LEI. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O recurso não merece provimento - não há qualquer vício a ser sanado.
3. A suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios, nos casos em que há concessão dos benefícios da justiça gratuita, é consequência automática da lei - não há necessidade de o acórdão mencionar expressamente tal efeito.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.